Tribunal: STJ
Processo: 0075041-02.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2475499 - RJ (2023
/0332261-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALCIDES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ISAURA GASPARINI FRANCOIS DE FARIA
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO THIEME - RJ093621
MARIA LUIZA REIS GONZAGA DA SILVEIRA - RJ237943
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ALINE DE ANDRADE RISSO - RJ089330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. O recurso deve ser parcialmente acolhido com o fim de sanar erro material
na ementa do acórdão embargado, para constar o seguinte: "Para o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada para sanar o vício
relativo à ausência do comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, junta guia
de recolhimento com erro no preenchimento do número do processo na origem.
".
Incidência da
por analogia
Súmula 187/STJ,
2. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
28/10/2025
03/11/2025,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52024532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: d42cbc3e-ac80-49a3-a154-1344ec8ab180

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: d42cbc3e-ac80-49a3-a154-1344ec8ab180

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2475499 - RJ (2023
/0332261-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALCIDES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ISAURA GASPARINI FRANCOIS DE FARIA
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO THIEME - RJ093621
MARIA LUIZA REIS GONZAGA DA SILVEIRA - RJ237943
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ALINE DE ANDRADE RISSO - RJ089330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. O recurso deve ser parcialmente acolhido com o fim de sanar erro
material na ementa do acórdão embargado, para constar o seguinte: "Para o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada para
sanar o vício relativo à ausência do comprovante de pagamento das custas devidas ao
STJ, junta guia de recolhimento com erro no preenchimento do número do processo na
".
origem. Incidência da Súmula 187/STJ, por analogia
2. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou
obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES NASCIMENTO
e OUTRA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 1.478):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
IRREGULARIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é deserto o recurso
quando a parte recorrente, intimada para sanar vício verificado na guia de
Documento eletrônico VDA51269386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:31
Código de Controle do Documento: ec0dc171-f5b8-46ad-b240-976482487ffa

recolhimento do preparo, vício referente ao número do processo na origem,
mantém-se inerte. Incidência da Súmula 187/STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que no acórdão recorrido não houve manifestação
sobre os seguintes pontos: (a) ao apresentar as guias de recolhimento na origem,
houve o correto preenchimento do número do processo, embora tenha ocorrido
equívoco na juntada do comprovante de pagamento das custas do TJRJ, devidamente
corrigido no dia seguinte, por meio de petição específica; (b) houve o recolhimento em
dobro do preparo, conforme determinado no STJ, porém houve erro na indicação do
número do processo; (c) a jurisprudência do STJ entende ser possível relevar o
equívoco no preenchimento da guia de custas, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas; (d) houve erro material na ementa do acórdão
embargado.
Defende, ainda, a contradição no julgado, pois os precedentes indicados
não guardam relação com o caso concreto.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.513/1.521).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 1.480):
Na presente hipótese, foi verificado que a petição de recurso especial
foi protocolada na origem sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento.
A parte foi intimada para sanar esse vício (fl. 1.409) mediante o
recolhimento em dobro das custas, conforme previsão do § 2o c/c o § 4o do
art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, limitou-se a juntar a
guia de recolhimento das custas do STJ com a indicação incorreta do
"Processo na Origem" ou do "Número do Processo que consta no Acórdão
Recorrido" (fl. 1.414).
Documento eletrônico VDA51269386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:31
Código de Controle do Documento: ec0dc171-f5b8-46ad-b240-976482487ffa

Para este Tribunal, é deserto o recurso quando não é possível
identificar o número do processo originário devido a erro quando do
preenchimento da guia de recolhimento do preparo.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que é deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada para
sanar vício relativo ao preparo, junta guia de recolhimento com o preenchimento
errôneo do número do processo na origem.
Ressalto que a questão controvertida é a possibilidade de aplicação da
Súmula 187 do STJ quando a parte junta guia de recolhimento com indicação errada
do número do processo.
A parte afirma, nos embargos de declaração, que os julgados citados não
guardariam relação com o caso, já que tratam de hipóteses nas quais a parte deixou
de atender à intimação do STJ.
Ocorre que há similaridade na controvérsia processual, já que em todos os
casos as partes preencheram erroneamente a guia de recolhimento.
A jurisprudência atual desta Corte Superior não destoa da conclusão do
acórdão embargado. Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade do recurso especial.
5. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 187 do STJ,
que exige a comprovação do preparo recursal no momento da interposição
do recurso, sob pena de não conhecimento.
6. A parte agravante não regularizou oportunamente o vício, pois
apresentou a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ com a
indicação errada do número do processo no Tribunal de origem.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois
não se configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo
recursal mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente
preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento torna o recurso
especial deserto. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na
ausência de recursos manifestamente protelatórios. ". Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 7o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA51269386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:31
Código de Controle do Documento: ec0dc171-f5b8-46ad-b240-976482487ffa

; STJ, AgInt no AREsp n. 2.310.815/AL, relatora Ministra Nancy
24/2/2025
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n.
14/8/2023
61.708/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.596.292/SP, relator Ministro Sérgio
20/4/2020
Kukina, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
11/11/2024
1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
31/8/2020
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.637.559/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/6/2025
.)
23/6/2025
Assim, não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que
foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51269386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:31
Código de Controle do Documento: ec0dc171-f5b8-46ad-b240-976482487ffa

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Destaco, por fim, que o recurso merece parcial acolhimento, apenas para
sanar erro material constante na ementa do julgado embargado, mais precisamente no
item 1 abaixo transcrito:
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é deserto o recurso
quando a parte recorrente, intimada para sanar vício verificado na guia de
recolhimento do preparo, vício referente ao número do processo na origem,
mantém-se inerte. Incidência da Súmula 187/STJ, por analogia.

Conforme já esclarecido acima, a parte foi intimada para efetuar o
recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, mas
preencheu erroneamente o número do processo na guia de recolhimento do preparo.
Logo, o item 1 da ementa fica assim estabelecido:
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é deserto o recurso
quando a parte recorrente, intimada para sanar o vício relativo à ausência do
comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, junta guia de
recolhimento com erro no preenchimento do número do processo na origem.
Incidência da Súmula 187/STJ, por analogia.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas
para sanar erro material constante na ementa do acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:31
Código de Controle do Documento: ec0dc171-f5b8-46ad-b240-976482487ffa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.475.499 / RJ
Número Registro: 2023/0332261-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168685120008190001
00750410220228190000
01456701820108190001
1456701820108190001
168685120008190001 20000010162070 200300100578 202324506875 750410220228190000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCIDES NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ISAURA GASPARINI FRANCOIS DE FARIA
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO THIEME - RJ093621
MARIA LUIZA REIS GONZAGA DA SILVEIRA - RJ237943
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ALINE DE ANDRADE RISSO - RJ089330
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALCIDES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ISAURA GASPARINI FRANCOIS DE FARIA
ADVOGADOS
: MARIO AUGUSTO THIEME - RJ093621
MARIA LUIZA REIS GONZAGA DA SILVEIRA - RJ237943
Documento eletrônico VDA52001894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 98f7cb81-a42b-4d74-b69e-ad71ecb69d55

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ALINE DE ANDRADE RISSO - RJ089330
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
03/11/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 98f7cb81-a42b-4d74-b69e-ad71ecb69d55